Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-64.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002081-64.2020.8.14.0030

APELANTE: LORENA CARDOSO FARIAS, RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA DE FUNDAMNETAÇAO NA DECISÃO – OFENSA AO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA E INEPCIA DA DENUNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva na conduta das acusadas. Decisão devidamente fundamentada.

A denúncia descreve de forma clara e objetiva, os fatos tidos por criminosos, de modo a possibilitar e identificar os elementos probatórios mínimos para a caracterização do delito e o exercício das garantias constitucionais do devido processo legal e dos seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Por outro lado, é cediço que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em plenitude durante a instrução criminal.

Lorena Cardoso Farias pugna ainda pela alteração do regime de cumprimento de pena ao regime domiciliar o que é matéria atinente a Vara de Execução Penal, além de que está aguardando o julgamento do recurso de apelação em liberdade, portanto ainda não iniciou o cumprimento da pena.

Rita de Cássia Farias Cardoso pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LORENA CARDOSO FARIAS E RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO
interpuseram os presentes recursos de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim que as condenou pela prática da conduta tipificada no art. 171 c/c art. 71 e art. 288 todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que durante os meses de maio a julho de 2020, na Vila do Retiro, comunidade do Crispim, distrito de Marudá, as acusadas, com um terceiro individuo, conhecido por Pastor Elenilson, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo vítimas em erro, ao se apresentarem como responsáveis pela inscrição do programa denominado Cheque Moradia, utilizando-se de artificio fraudulento, pois não estavam autorizados pra praticar tais atos.

Diz que os denunciados prometiam a concessão do benefício a quem tivesse terreno ou casa em construção, mediante pagamento prévio em dinheiro e que, uma vez inscrito, o beneficiário receberia do governo o valor de R$20.000.00 (vinte mil reais) em materiais de construção, além de cerca de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) em dinheiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia para condenar LORENA CARDOSO FARIAS a pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto e RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto, ambas pela prática do delito previsto no art. 171 c/c art. 71, caput e art. 288 todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformadas, as acusadas recorreram da decisão em que pugnam pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação; inépcia da peça acusatória; ofensa ao contraditório e ampla defesa; ausência de culpa e dolo e da materialidade do delito do crime de estelionato e associação criminosa e por fim, excesso de prazo para formação da culpa.

Lorena Cardoso Farias requer ainda pela alteração do regime de cumprimento de pena e Rita de Cássia Farias Cardoso o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformadas, as acusadas recorreram da decisão em que pugnam pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação; inépcia da peça acusatória; ofensa ao contraditório e ampla defesa; ausência de culpa e dolo e da materialidade do delito do crime de estelionato e associação criminosa e por fim, excesso de prazo para formação da culpa.

A denúncia descreve de forma clara e objetiva, os fatos tidos por criminosos, de modo a possibilitar e identificar os elementos probatórios mínimos para a caracterização do delito e o exercício das garantias constitucionais do devido processo legal e dos seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Por outro lado, é cediço que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em plenitude durante a instrução criminal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito se consolidou no sentido de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. QUESTÕES SUPERADAS DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. OITIVA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/9/2018).

2.
As alegações de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação e de inépcia da denúncia por violação ao disposto no art. 41 do CPP estão superadas diante da prolação da sentença condenatória em desfavor do paciente (confirmada em segundo grau), sede em que houve o exame exauriente das provas contidas nos autos.

3. Na hipótese, não houve ofensa ao princípio da correlação, pois todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado ao paciente foram descritos na denúncia, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.

Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

18. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Seguindo este entendimento, observa-se que a decisão restou devidamente fundamentada em elementos probatórios constantes dos autos, demonstrando a autoria e materialidade delitiva nas condutas das acusadas.

Com relação a ofensa ao contraditório e ampla defesa, atinente ao depoimento da testemunha Rita Negrão, não se verifica prejuízo à produção da prova, uma vez que a instrução processual ocorreu de forma adequada, em que foram realizadas perguntas à testemunha e contado com ampla defesa garantida pela Constituição, além de que o ato não foi impugnado no momento oportuno.

Com relação a autoria e materialidade, consta dos autos documentos (Auto de apreensão de fls. 08/58, 72/80, 183/187, 248/256, 264/265) que demonstram a prática do crime pelas acusadas, além de depoimentos de vítimas e testemunhas que evidenciam que aquelas participaram ativamente da execução delituosa, em associação estável com o nacional conhecido por Pastor Elenilson Souza e obtiveram a vantagem ilícita em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais) em prejuízo aos ofendidos.

A acusada Rita de Cássia Farias Cardoso, em juízo, disse:

“Declarou em juízo, no seu interrogatório. que conheceu o pastor ELENILSON, sendo que este dizia ter proximidade com o Deputado Estadual Martinho Carmona, e fez a proposta para ela arrecadar valores para inscrição do cheque moradia em Marapanim, pois ele estaria autorizado pela COHAB. Segundo a declarante, ELENILSON afirmou que, em Marudá havia a Rita Negrão, que poderia lhe ajudar na inscrição de beneficiários.
Recordou que em certa data houve reunião de pessoas em Marudá, organizada pelo marido de Rita Negrão, e naquela ocasião foram repassados para a ré os cadastros de beneficiários, mas nega ter recebido qualquer valor nesse momento
. Disse que realmente esteve na casa de Rita Negrão três vezes para apanhar o material, duas com o ELENILSON e outra só, e sempre se dirigia ou ela ou sua filha, LORENA, após receber telefonema de Rita Negrão para apanhar o material, pois o dinheiro já estava lá.
Confirmou que Rita Negrão deixou de lhe repassar os valores e de manter contato com a ré
, sendo essa tarefa transferida para Dona Erilene, que juntamente com Rita Negrão ficava nas comunidades fazendo os cadastros.

Respondeu que recebia os cadastros e o dinheiro e entregava para o pastor ELENILSON. Assumiu não ter qualquer contrato de terceirizado da COHAB para realizar o trabalho e afirmou que ELENILSON lhe pagava uma comissão e nega ter retido dinheiro dos cadastrados. Acrescentou que somente esteve na comunidade do Retiro, recolhendo os cadastros e não em outras citadas na denúncia. Disse que as fichas e documentos do INSS, com declarações de dependência econômica, lista de nomes de pessoas cadastradas não foram encontrados em sua residência em Curuça, e sim na casa de Rita Negrão, em Marapanim.
Afirmou que os depósitos encontrados na conta de seu filho, não são valores das pessoas cadastradas, e sim originados de empréstimo favor da ré pelo pastor ELENILSON, e de comissão, pois ajudava pessoas a fazer empréstimos em bancos
”.

As declarações prestadas se mostram contraditórias, uma vez alega que não recebeu valores e em outro momento assumiu ter recebido dinheiro arrecadado e não apresentou qualquer prova de que o dinheiro depositado na conta de seu filho era proveniente de empréstimo de terceiro e de comissão ao intermediar empréstimo em agência bancária.

A outra ré Lorena Cardoso Farias, disse que foi convencida pelo Pastor Elenilson para entregar cestas básicas na comunidade. Alegou que ELENILSON emprestava dinheiro a juros e emprestou certa quantia para sua mãe. Recordou que Rita Negrão era a pessoa responsável para fazer o cadastro e, quando ela telefonava, a declarante se dirigia até e local determinado com sua mãe para buscar o dinheiro e papéis de cadastros, sendo que repassava todo o valor para ELENILSON Não sabe dizer nada sobre os depósitos em dinheiro na conta corrente de seu irmão e isso é por conta de sua mãe. Assumiu que não possuía qualquer autorização estatal para arrecadação e inscrição de beneficiários de cheque moradia.

A testemunha, João Carmona Leite Júnior, Diretor de Unidade Prisional, narrou que teve seu nome envolvido pelos réus, para dar credibilidade às condutas de arrecadação de valores, inclusive oferecendo cheques moradia para moradores de comunidades de Marapanim, mas afirma que foi até a delegacia para esclarecer os fatos e pedir providências. Relatou que, por terceiros, soube que a ré, RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO, estava usando o nome do declarante como a pessoa responsável pela distribuição do cheque moradia através dela. Acredita que teve seu nome envolvido nos fatos por conhecer o filho dela, pois jogava futebol com o filho da acusada.

A vítima, Rita de Cássia dos Santos Negrão, esclareceu que apareceram em sua casa a RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO e a filha dela, LORENA, assim como o pastor ELENILSON, oferecendo cheque moradia, mediante cadastro e pagamento de uma taxa de R$20,00(vinte reais), pedindo que a declarante entrasse em contato com mais 15 pessoas, mas depois pediram o contato de mais 15. Foi cobrado ainda uma taxa de R$29,00(vinte e nove reais), em caso de CPF irregular.
Afirmou que a maioria dos cadastros foram feitos pelas pessoas da comunidade diretamente com a RITA DE CASSSIA FARIAS CARDOSO e sua filha, LORENA
. Reconheceu no momento de seu depoimento a ré, RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO, que aparecia no vídeo, assim como LORENA que se encontrava no corredor do Fórum.
Declarou que as rés, quando ofereciam o cheque moradia, afirmavam que o deputado Júnior Carmona era quem distribuía cheques e que ele também trabalhava como diretor do presídio em Castanhal
. As rés afirmavam ainda que necessitavam dos valores de taxas para liberação do benefício e cobravam ainda, além dos R$29,00 (vinte e nove reais), o valor de R$18,00 (dezoito reais) para a transferência do dinheiro do cheque moradia e também outra para pagamento de tarifa de R$108,00 (cento e oito reais) do banco.
Afirmou que conhece muitas pessoas que repassaram esses valores para as acusadas.

Disse que, a pedido das acusadas, arrecadava o dinheiro e repassava para elas
. Recordou que as denunciadas faziam reunião na casa da mãe da declarante, por essa razão as pessoas conheciam as rés, e nessas ocasiões as rés sempre falavam do senhor Junior Carmona, pessoa responsável pela liberação do cheque moradia. Acrescentou que nada recebia e que os valores eram repassados para as acusadas. Disse que também pagou as taxas e fez o cadastro para o cheque moradia, assim como sua mãe e seus três irmãos.
Afirmou que, juntamente com outras pessoas, foi até a delegacia de polícia para registrar ocorrência assim que descobriu o golpe
.

Erilene Botelho Ferreira, também vítima, narrou em juízo que fez o cadastro para recebimento do cheque moradia, juntamente com seu irmão,
ajudou a acusada Rita de Cássia a arrecadar os documentos e valores dos interessados, disse que passou a desconfiar das atitudes da acusada que pedia dinheiro para pagar várias taxas, entregando a ela em um ponto na estrada, e começou a tirar fotografias e gravar conversa telefônica, mostrando depois esse material ao delegado de polícia.

Afirmou que tentava telefonar para a acusada RITA DE CASSIA, e ela dizia ser outra pessoa, de nome Claudia, e às vezes ela mesma dizia que por problemas de saúde de seu filho ela não poderia se encontrar com a declarante em Marapanim, o que novamente gerou desconfiança

Edilma Protázio Luz, vítima, moradora da comunidade do Recreio, relatou que
ela e sua irmã se cadastraram para receber o cheque moradia
. Afirmou que
ajudou na arrecadação dos valores em sua comunidade e repassava para a acusada RITA DE CASSIA, sendo que também várias pessoas depositavam valores em contas indicadas pelas acusadas.

E assim, diversas outras vítimas, corroboram as mesmas declarações acima transcritas, evidenciando a prática do crime de estelionato por parte das acusadas em prejuízo alheio não havendo assim que se falar em ausência de fundamentação na decisão que as condenou, estando os fatos amoldados ao tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, bem como o art. 288, caput do mesmo Diploma Legal.

Lorena Cardoso Farias pugna ainda pela alteração do regime de cumprimento de pena ao regime domiciliar o que é matéria atinente a Vara de Execução Penal, além de que está aguardando o julgamento do recurso de apelação em liberdade, portanto ainda não iniciou o cumprimento da pena.

Rita de Cássia Farias Cardoso pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

Mister mencionar que não há lapso temporal superior entre os marcos interruptivos que evidencie a prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024